Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703870-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO POR MEIO DE CONVÊNIO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. 1. Não pode o convênio interestadual suprir a ausência de lei complementar, dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 2. Também não se admite que os estados e o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3o, da Constituição Federal, exijam o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 329, incisos I e II, 141, 490 e 492, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve observância aos limites do pedido formulado na inicial. Assevera que em nenhum momento o recorrido questionou a cobrança do DIFAL/ICMS, pela suposta necessidade de lei complementar, mas apenas buscou o Poder Judiciário para que fosse declarado o direito à redução da base de cálculo, restando caracterizada, portanto, a natureza extra petita da decisão recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023